Tribunal: STJ
Processo: 1010715-46.2022.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052333 - SP(2025/0358592-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDINAILTON CAVALCANTE BRITO
ADVOGADO
: DANIEL GONÇALVES LEANDRO - SP288940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
INTERES.
: JOANDERSON DE SOUZA TAVARES
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem, possui
dispositivo único e exige impugnação em sua integralidade, com refutação
específica e suficiente de todos os fundamentos nela contidos.
2. No caso concreto, o agravo em recurso especial limitou-se a alegações
genéricas sobre prequestionamento, afastamento de óbices sumulares e
existência de divergência jurisprudencial, sem enfrentar pontualmente os
fundamentos da inadmissão, em especial o óbice da
a
Súmula 7/STJ,
deficiência de fundamentação e o não atendimento dos requisitos formais
do dissídio jurisprudencial.
3. Mostra-se correta, assim, a aplicação da
pois é inviável
Súmula 182/STJ,
o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a35c7bd-e975-4260-a805-99d32fa83f42

Documento eletrônico VDA55785034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a35c7bd-e975-4260-a805-99d32fa83f42

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052333 - SP(2025/0358592-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDINAILTON CAVALCANTE BRITO
ADVOGADO
: DANIEL GONÇALVES LEANDRO - SP288940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
INTERES.
: JOANDERSON DE SOUZA TAVARES
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de inadmissão do recurso especial, proferida na origem, possui
dispositivo único e exige impugnação em sua integralidade, com refutação
específica e suficiente de todos os fundamentos nela contidos.
2. No caso concreto, o agravo em recurso especial limitou-se a alegações
genéricas sobre prequestionamento, afastamento de óbices sumulares e
existência de divergência jurisprudencial, sem enfrentar pontualmente os
fundamentos da inadmissão, em especial o óbice da
a
Súmula 7/STJ,
deficiência de fundamentação e o não atendimento dos requisitos formais
do dissídio jurisprudencial.
3. Mostra-se correta, assim, a aplicação da
pois é inviável
Súmula 182/STJ,
o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDINAILTON CAVALCANTE
BRITO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.404):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55785045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:26
Código de Controle do Documento: dad5fcf5-a057-4699-9174-f114b7cbca0a

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada aplicou
indevidamente a
pois o agravo em recurso especial impugnou de
Súmula 182/STJ,
forma direta, específica e pormenorizada todos os fundamentos da inadmissão, em
observância ao
III, do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos óbices
art. 932,
das Súmulas
e
e à suposta deficiência na demonstração do dissídio
7/STJ
284/STF
jurisprudencial (fls.
).
3.418/3.419
Argumenta que afastou corretamente a
porque a controvérsia
Súmula 7/STJ
não exige revolvimento do acervo fático-probatório, limitando-se à revaloração jurídica
de fatos incontroversos reconhecidos pelo acórdão recorrido, destacando a
incongruência lógica entre a absolvição dos crimes-fim e a condenação por
organização criminosa – matéria eminentemente jurídica (fls.
).
3.421/3.422
Sustenta que não incide a
pois indicou com precisão os
Súmula 284/STF,
dispositivos violados – arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal e arts. 1o, §
1o, e 2o da
– e demonstrou o nexo direto entre o conteúdo
Lei n. 12.850/2013
normativo, a
do acórdão recorrido e o erro de subsunção, além de
ratio decidendi
evidenciar o debate ocorrido na instância ordinária e o prequestionamento (fls.
).
3.423/3.424
Defende que apresentou cotejo jurisprudencial analítico, com similitude
fática e divergência de entendimento, atendendo aos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, razão pela qual não há deficiência na
demonstração do dissídio (fl. 3.419).
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, afastando a aplicação da
e determinando o regular
Súmula 182/STJ
processamento do recurso especial; no mérito do especial, requer a absolvição pelo
o da
com fundamento no
VII, do Código de Processo
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
art. 386,
Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório e
o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls.
).
3.424/3.425
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão de inadmissão
proferida na origem possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA55785045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:26
Código de Controle do Documento: dad5fcf5-a057-4699-9174-f114b7cbca0a

integralidade, com refutação específica e suficiente de todos os fundamentos nele
contidos.
No caso dos autos, o Tribunal de origem apontou como razões de
inadmissibilidade: a impossibilidade de exame de matéria constitucional, a incidência
das Súmulas
e
e ausência de comprovação do dissídio.
7/STJ
284/STF
Assentei que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte se limitou
a alegações genéricas sobre prequestionamento, afastamento de óbices sumulares e
existência de divergência, sem enfrentar pontualmente os fundamentos da inadmissão,
notadamente quanto ao óbice da
à deficiência de fundamentação e à
Súmula 7/STJ,
falta de atendimento dos requisitos formais do dissídio.
Além disso, quanto à
não houve impugnação suficiente,
Súmula 284/STF,
pois a parte deixou de demonstrar, de modo adequado, a inadequação do óbice
aplicado, inclusive sem transcrever os trechos do apelo nobre em que teria indicado
como o acórdão recorrido violou os dispositivos federais invocados.
Ademais, a defesa afirmou de modo genérico a desnecessidade de
revolvimento do acervo probatório, mas não demonstrou, de maneira efetiva e
concreta, como a tese recursal poderia ser examinada a partir de fatos e provas
incontroversos, sem reexame aprofundado do conjunto probatório, em desatenção ao
princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de Processo Civil,
o
o do
c/c
art. 3
Código de Processo Penal).
Correta, portanto, a decisão que aplicou a Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça – é inviável o agravo do
do Código de Processo Civil que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55785045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:26
Código de Controle do Documento: dad5fcf5-a057-4699-9174-f114b7cbca0a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358592-5
AREsp 3.052.333 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050670520228260606 00059911620228260606 00062610620238260606
10052208920208260606 10090924420228260606 10107154620228260606
22300320420228260000 50670520228260606
5067052022826060600059911620228260606 59911620228260606
62610620238260606
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDINAILTON CAVALCANTE BRITO
ADVOGADO
: DANIEL GONÇALVES LEANDRO - SP288940
AGRAVANTE
: JOANDERSON DE SOUZA TAVARES
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE APARECIDO DO BONFIM
CORRÉU
: JULIO CESAR SIMOES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDINAILTON CAVALCANTE BRITO
ADVOGADO
: DANIEL GONÇALVES LEANDRO - SP288940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO FELIPE DOS SANTOS
INTERES.
: JOANDERSON DE SOUZA TAVARES
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES - SP170956
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449290:10605818@
2025/0358592-5 - AREsp 3052333 Petição : 2025/0124378-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:52
Código de Controle do Documento: B27AE314-F522-43E2-8A62-65E4D4639EFB